Tribunal: TJDFT
Processo: 0714532-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AÇÃO MONITÓRIA. CÁRTULA DE CHEQUE SEM FORÇA EXECUTIVA. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA No 503 DO STJ. TEMA REPETITIVO No 628. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TERMO INICIAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. IAC No 1/STJ. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURANÇA JURÍDICA. LEI No 14.010/2020. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA.
1. De acordo com a súmula n. 503 do c. Superior Tribunal de Justiça, corroborada pela tese firmada no Tema Repetitivo n. 628, [o] prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.
2. Nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal (P)rescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
3. O artigo 206-A do Código Civil prevê que (A) prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
4. Quando não localizados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual a prescrição também permanece suspensa (art. 921, III e § 1o, CPC). 4.1. De acordo com a redação original do artigo 921, §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil/2015, a prescrição intercorrente iniciava-se automaticamente após o término da primeira suspensão. Sobreveio a Lei no 14.195/2021, que entrou em vigor em 27/08/2021, alterando o artigo 921, § 4o, e consignou que o termo inicial passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência – IAC no 1, em 22/8/2018, concluiu que (O) termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual. Por fim, decidiu que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, deve o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
6. Observado que o prazo prescricional quinquenal já havia iniciado à época da modificação legislativa imposta pela Lei no 14.195/2021, em observância ao princípio tempus regit actum e objetivando preservar a segurança jurídica, deve ser aplicado o termo inicial previsto no Código de Processo Civil vigente à época para a sua apuração, ou seja, o fim do período de 1 (um) ano de suspensão do processo. Precedentes do e. TJDFT.
7. A Lei no 14.010/2020, ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão de prazos prescricionais no período de 12/06/2020 até 30/10/2020 (140 dias). 7.1. No caso concreto, uma vez que o prazo de 1 (um) ano da suspensão findou-se em 06/02/2020, a partir de tal data iniciou-se a contagem da prescrição intercorrente quinquenal, tendo tal prazo sido suspenso durante o interregno previsto na legislação especial citada, em 12/06/2020, voltando a correr pelo prazo restante (4 anos, 7 meses e 28 dias), em 30/10/2020, com previsão de término em 27/06/2025.
8. Após o fim de 1 (ano) da suspensão do processo, os atos praticados pelo apelante, que se limitaram a requerer a reiteração de diligências já realizadas, que resultaram infrutíferas, não produzem qualquer efeito a fim de impedir a prescrição. Precedente do c. STJ.
9. Constatada a não ocorrência da prescrição intercorrente, deve a sentença recorrida ser cassada, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao cumprimento de sentença.
10. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.